Tribunal: TJDFT
Processo: 0744261-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744261-03.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CHARLES DE MAGALHAES ARAUJO JUNIOR AGRAVADOS: FABIANE FERNANDES TEIXEIRA SILVA, RAFAEL BASTOS DEISCHL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por CHARLES DE MAGALHÃES ARAÚJO JÚNIOR contra a decisão ID origem 211559464, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da execução de título extrajudicial no 0719646-43.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor de FABIANE FERNANDES TEIXEIRA SILVA e RAFAEL BASTOS DEISCHL, ora agravados. Na origem, o Juízo de 1o Grau determinou a realização de emenda à petição inicial, nos seguintes termos: Há necessidade de emenda. Nos termos do art. 783 do CPC, “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”. Assim, analisando a petição inicial, os cálculos e o contrato objeto da presente ação não há como identificar, de plano, a certeza, a liquidez e a exigibilidade da dívida perseguida pelo exequente. A petição inicial de emenda ID 210031573 noticia que a parte executada não cumpriu a obrigação pactuada ao não entregar a primeira parcela de joias conforme o acordado. Acontece que o próprio autor afirma na inicial que os executados discordaram do noticiado, afirmando que as entregaram corretamente. Em que pese o autor afirmar que contratou um perito para avaliar as joias entregues pelos executados, verifica-se que a avaliação foi produzida de forma unilateral, o que importaria na necessidade de nomeação de um perito para assistir o Juízo. Assim, pelos motivos acima exposto verifica-se que o crédito aqui perseguido não preenche os requisitos necessários para a cobrança mediante ação executiva (art. 783 do CPC). Dessa forma, conclui-se que não há nos autos documentos que comportem o entendimento de constituir o autor crédito existente, líquido, certo e exigível, não podendo se revestir de uma gênese de cunho unilateral, uma vez que para a averiguação dos fatos, haverá necessidade de dilação probatória, procedimento inadmissível pelo rito da execução. Por tal razão, a via eleita pelo autor se mostra inadequada, de modo que CONCEDO o prazo de 15 dias para que o demandante promova a conversão do feito para a ação cabível mediante procedimento comum, sob pena de indeferimento da inicial. Na mesma oportunidade deverá o autor instruir o feito com todos os documentos hábeis a demonstrar a veracidade de suas alegações, promovendo, inclusive todas as retificações da petição inicial e planilhas, sob pena de preclusão (art. 434 do CPC). Nas razões recursais, o agravante afirma que ingressou com ação de execução de título executivo extrajudicial contra os agravados, pleiteando o recebimento de dívida pendente registrada em acordo entre as partes, mas que o Juízo de origem entendeu que a demanda não pode ser recebida como execução. Destaca que preencheu todos os requisitos necessários para distribuir a demanda executória e, dessa forma, busca na via recursal a garantia de seus direitos. Cita os requisitos previstos no Código de Processo Civil para a execução de título extrajudicial e sustenta que, caso o título executivo extrajudicial não preencha os requisitos legais, o credor não poderá iniciar a execução diretamente, devendo ingressar com uma ação de conhecimento para discutir a existência e o valor da dívida, o que demanda mais tempo e recursos, sendo certo que a execução de um título executivo extrajudicial é um processo mais célere e eficiente para a cobrança de dívidas, mas exige que o título esteja em perfeita conformidade com a lei. Esclarece que, no caso em apreço, o título apresentado pelo agravante no processo originário é um contrato entre as partes, onde constam indicados valores a serem pagos dentro dos respectivos prazos, assinado pelas partes envolvidas e por duas testemunhas. Assevera que por ser um contrato, para se tornar um título executivo extrajudicial, é necessário a assinatura de todas as partes envolvidas, mais duas testemunhas, conforme determina o Código de Processo Civil. Aduz que no título em questão há a certeza da obrigação assumida pelos agravados; liquidez necessária; e exigibilidade, pois indica claramente a quantidade de parcelas, os valores e os vencimentos acordados entre as partes. Argumenta, ainda, que [...] É de se registrar que a inclusão automática das parcelas vincendas encontra respaldo no artigo 780 do CPC, que permite ao exequente cumular várias execuções na mesma demanda, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento. A inclusão de parcelas vincendas no processo de execução atende aos princípios da celeridade e da economia processual, a fim de evitar o ajuizamento de novas execuções baseadas na mesma relação jurídica obrigacional. Ou seja, mesmo que a interpretação do MM Juiz a quo seja mantida, aquela discursão se limita apenas ao pagamento da primeira parcela, não podendo impedir o 5 agravante de executar a dívida efetivamente já vencida, sob pena de prejuízo ainda maior, tendo em vista a obrigatoriedade de um trâmite bem mais demorado que a execução. Ao caso, inclusive, o MM Juiz a quo poderia até excluir da execução a cobrança da primeira parcela, e esta ser discutida em ação própria de cobrança, mas de forma alguma poderia eliminar a execução das demais, eis que vencidas e exigíveis por meio de execução judicial, pois como já argumentado acima, o documento preenche todos os requisitos necessários para basear a execução perseguida no processo originário. Assim, como o MM Juiz a quo não descredenciou o título executivo por falta dos requisitos formais, a demanda originária deverá ser aceita como execução. [...] Afirma estarem presentes os requisitos necessários à antecipação de tutela recursal. Ao final, o agravante requer, em suma: a) a antecipação de tutela, para que seja determinada a tramitação da execução do título extrajudicial; e, b) no mérito, que seja julgado procedente o pedido confirmando a liminar (Id 65230059). Preparo recolhido (Id 65230064). É o relatório. DECIDO. Passo, então, a avaliar a admissibilidade do presente Agravo de Instrumento em relação ao pedido de reforma da decisão agravada para determinar a continuidade da tramitação do processo de origem. Isso porque, de acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Para que o cabimento – requisito intrínseco de admissibilidade recursal – esteja configurado, é indispensável a análise “através de dois ângulos distintos, mas complementares: (a) a recorribilidade do ato; e (b) a propriedade do recurso eventualmente interposto”. Quanto ao primeiro, avalia-se a aptidão do ato para sofrer impugnação, e, quanto ao segundo, o recurso adequado, de acordo com o art. 994 do CPC. Observo, contudo, que o presente Agravo carece de cabimento, pois eleito recurso inadequado para impugnar o pronunciamento indicado. A decisão agravada determinou a emenda da inicial, facultando ao exequente, ora agravante, emendar a peça para converter o feito para o rito cabível. O ato judicial que determina a emenda da petição inicial carreia conteúdo decisório, porquanto dele se extrai que o documento cuja apresentação foi determinada é considerado indispensável ao prosseguimento da ação (artigos 320 e 321 do CPC). Assim, trata-se de decisão interlocutória, nos termos do art. 203, § 2o, do CPC. Nada obstante, o pronunciamento que determina a emenda não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC, o qual prevê expressa e taxativamente as decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento. Outrossim, não há falar na aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC – entendimento sedimentado pelo STJ nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema n. 988) – porquanto inexiste urgência decorrente da inutilidade de aguardar o julgamento da matéria em sede de eventual apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). O referido entendimento busca evitar a repetição de atos processuais e, assim, privilegiar o princípio da economia e da eficiência (art. 8o, CPC). No presente caso, porém, se a demanda for extinta em razão do não atendimento à determinação de emenda, a parte poderá impugnar o acerto da decisão através de apelação. Esse recurso, caso provido, não acarretará a repetição de atos processuais, uma vez que sequer foi implementada a angularização processual, por meio da citação dos requeridos. Este Tribunal, inclusive, tem entendido pelo não cabimento do agravo de instrumento em face da determinação de emenda à petição inicial. Quanto ao tema, veja-se a ementa abaixo transcrita: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece do recurso contra decisão cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Para que haja mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). 3. No caso, não há decisão sobre tutelas provisórias nem sobre o mérito. Há apenas análise dos requisitos formais exigidos pela lei para ajuizamento da ação de busca e apreensão. 4. Na hipótese, a determinação de emenda à petição inicial não enseja urgência. Caso não seja procedida a emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Caso seja interposto o recurso cabível - apelação - a validade da planilha de débitos será analisada pelo Tribunal, conforme os fundamentos expressos na sentença. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1636132, 07111916320228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Nesse sentido, confira-se trecho do Voto da Rel. Ministra Nancy Andrighi no REsp n. 1.987.884/MA: [...] 12. Em outras palavras, ao impor à parte o dever de colacionar documento que comprove anterior demanda administrativa, o juiz está a considerar que o mencionado documento é indispensável à propositura da ação, isto é, requisito para o próprio exame do mérito. 13. Nesse sentido, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart também asseveram que a decisão que determina a juntada de documentos reputados indispensáveis ao julgamento do mérito enquadra-se no conceito de emenda ou complementação da petição inicial, verbis: Por outro lado, afirma o código que há quatro razões para que se autorize a emenda ou complementação da petição inicial. Ela pode dar-se: a) em razão do não cumprimento dos requisitos do art. 319, do código; b) porque não foram anexados à inicial os documentos indispensáveis a que alude o art. 320, do CPC; c) porque a petição inicial contém defeitos que dificultam o julgamento do mérito; e d) porque ela contém “irregularidades” que dificultam a análise do mérito. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 294 ao 333. v. 4. São Paulo: RT, 2016) [g.n.] 14. Assim, ao determinar a juntada de comprovante da existência de anterior demanda administrativa como condição para o prosseguimento do julgamento, o juiz, em decisão interlocutória, está a determinar verdadeira emenda ou complementação da petição inicial. 15. No entanto, é imperioso destacar que, ainda que se trate de decisão interlocutória, o referido pronunciamento judicial não se enquadra no rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do CPC/2015, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do mesmo Diploma. 16. A propósito, menciona-se a lição de abalizada doutrina: 6. Impugnação da determinação de emenda ou complementação. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadra-se no conceito de decisão interlocutória (art. 203, § 2.o, do CPC/2015), mas não está no rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015). Nessas condições, a impugnação da determinação de emenda ou complementação deve se dar “em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final” (art. 1.009, § 1.o, do CPC/2015). Diante dessa apelação, o juiz pode se retratar e determinar o prosseguimento do processo sem que seja necessário emendar ou completar a petição inicial (art. 485, § 7.o, do CPC/2015). (BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim...[et.al.] (Coords.). Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 3. ed. São Paulo: RT, 2016) [g.n.] 17. No mesmo sentido: 3. Indeferimento da petição inicial Não sendo sanado o defeito no prazo legal (ou naquele outorgado pelo juiz), deve a petição inicial ser indeferida (arts. 321, parágrafo único e 330, IV, do CPC). [...] Este ato judicial de indeferimento, se implicar a completa extinção do processo, será qualificado como sentença, sujeitando-se a apelação.Esta apelação em particular, porém, sujeita-se a regime particular, descrito pelo art. 331, do CPC. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 294 ao 333. v. 4. São Paulo: RT, 2016) Ante o exposto, conclui-se que o agravo instrumento não é o recurso adequado para impugnar a decisão de ID de origem 211559464. Nesse panorama, em virtude da ausência de cabimento – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal –, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, III, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se. Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator